Tribunal: TJMT
Processo: 0008839-81.2018.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 0008839-81.2018.811.0040
Recorrente: GEOVANE ANDRADE DOS SANTOS
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GEOVANE ANDRADE DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação criminal, conforme ementa lançada no id. 117002483:
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS – RECURSO DESPROVIDO.
Não merece acolhimento requerimento de absolvição ou desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 se as provas dos autos, em especial as circunstâncias da prisão (local utilizado comumente para venda de drogas), forma de acondicionamento dos entorpecentes, em porções envoltas individualmente em plástico filme transparente, variedade de drogas (cocaína e maconha), dinheiro em espécie em pequenas notas, demonstram que o agente pretendia o comércio malsão.
Recurso desprovido. (RACrim n° 0008839-81.2018.811.0040, Rel. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 02/02/2022)”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao art. 28, da Lei no 11.434/06, ao fundamento de insuficiência probatória para condenação ao crime de tráfico, dando ensejo à desclassificação eis que mero usuário de drogas (id. 120646995).
Recurso tempestivo (id. 120988492).
Contrarrazões (id. 123843990).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Quanto a tese de violação ao art. 28, da Lei n°. 11.343/2006, sob alegação de ser o recorrente mero usuário de drogas, a questão demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem concluído pela manutenção da condenação, ante a suficiência dos elementos probatórios, torna-se incabível a revisão do aludido entendimento, diante da necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1912753/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em 19/10/2021, DJe 26/10/2021)” (grifei).
“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EMBARGOS REJEITADOS (...) 2. Lado outro, importante gizar que a Corte de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, pela tipificação da conduta como tráfico ilícito de entorpecentes uma vez que [o] contexto probatório, já se vê, permite a conclusão, para longe de qualquer dúvida razoável (...) 3. O Tribunal local ressaltou, ademais, que o fato de o recorrente ser eventual usuário de entorpecentes não tem o condão de afastar a responsabilidade penal pela prática do delito de tráfico de drogas, tampouco justifica a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei de Drogas. 4. Desse modo, tendo a Corte de origem reputado farto o conjunto fático-probatório constante dos autos, a corroborar a condenação do recorrente pela prática de tráfico ilícito de drogas, afastando a postulada desclassificação para o art. 28, da Lei n. 11.343/2006, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. (...) 7. Embargo de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.063.835/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.)” (grifei).
In casu, registrou o órgão fracionário deste Sodalício em suas razões de decidir:
“Ao realizar a abordagem, os policiais lograram êxito ao em encontrar 08 (oito) porções de substância análoga à pasta base de cocaína (8,26g) e 02 (duas) porções de substância análoga à maconha (1,11g), além de R$ 20,00 (vinte reais) em notas trocadas.
Ao ser questionado sobre a droga apreendida disse que era para consumo próprio e tinha adquirido em frente ao “Restaurante do Gaúcho” mas não sabia informar o nome de quem lhe teria vendido. Fato que vai de encontro ao depoimento do policial militar Gerressy, que ouvido em juízo relatou que o local da apreensão ficava relativamente longe do lugar onde o réu disse ter adquirido a droga, e, onde foi preso sim era comumente conhecido como de utilização pra venda de entorpecente.
Na delegacia, os policiais militares tomaram conhecimento também que o recorrente cumpria executivo de pena por tráfico de drogas, ainda, possuía outras ações em curso pelo mesmo delito.
Portanto, de acordo com as provas que ressaem dos autos, a droga que o réu trazia consigo, destinava-se para a difusão ilícita e não para o consumo pessoal, diante das condições em que se desenvolveu a ação, aliado a forma de acondicionamento e quantidade porcionada e variedade de entorpecente.
A presunção de veracidade a que se alude, evidentemente, é passível de contraprova, por ser relativa. Porém, no caso específico do presente feito, não se observa qualquer elemento que desconstitua a palavra dos policiais, a qual foi colhida, em juízo, observado o contraditório e a ampla defesa.
Embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que este portava a droga para consumo pessoal, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, cabendo à defesa a produção de prova que aproveite ao réu, especialmente diante da prisão do apelante na posse da droga, nos termos do que prescreve o artigo 156, do Código de Processo Penal.
Ademais, é cediço que eventual condição de usuário não exclui a de traficante, uma vez que é comum a figura do traficante-usuário. Afora isso, há nos autos indicativos seguros do comércio ilícito de drogas, máxime porque a forma, natureza e modo de acondicionamento da droga, constituem substratos probatórios suficientes para a manutenção do édito condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes” (grifei) (id. 117002483).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação ao art. 28, da Lei n° 11.343/2006.
Diante desse quadro, o presente recurso especial não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça